Tribunal: TJMT
Processo: 0004398-79.2017.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004398-79.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FLAVIO DE SOUZA - CPF: 018.536.738-03 (APELANTE), LAERTE SILVERIO - CPF: 737.276.288-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS SILVERIO - CPF: 173.655.138-88 (ADVOGADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), NAIDE NEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 308.254.418-54 (APELANTE), PAULO LUIZ CAMILO - CPF: 975.367.848-72 (APELANTE), ELIZABETE MARIA DE SOUZA CAMILO - CPF: 282.212.648-81 (APELANTE), JOSE CHRISTOVAO DE SOUZA - CPF: 138.199.688-49 (APELANTE), ANTONIO LAERCIO DE SOUZA - CPF: 785.020.398-49 (APELANTE), VANDA MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 172.558.178-74 (APELANTE), FERNANDO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 880.381.731-04 (APELADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO LAERCIO DE SOUZA (APELANTE), ANTONIO LAERCIO DE SOUZA - CPF: 785.020.398-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDA MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 172.558.178-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NULIDADE DA SETENÇA – INSPEÇÃO JUDICIAL – INTIMAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE – DOCUMENTOS VOLTADOS À COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. De acordo com o art. 126 da Constituição Federal de 1988 e arts. 5o e 10 da Resolução no 438/2004 (alterada pela Resolução no 620/2009), tanto o deslocamento do juiz ao local do conflito, quanto a oitiva do Ministério Público, são meras recomendações, que não vinculam o magistrado, uma vez que não são normas processuais imperativas. 2. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, não havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE FLAVIO DE SOUZA e outros contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 0004398-79.2017.8.11.0044), ajuizada pelos apelantes contra FERNANDO PEREIRA DA ROCHA, julgou o pedido improcedente, por entender que “
para ter direito à proteção possessória consistente na reintegração de posse, os requerentes devem comprovar o exercício de posse anterior e a perda dessa posse, o esbulho praticado pelo requeridos e a data de perda da sua posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil (...) não restou demonstrado que os requerentes exerciam a posse do imóvel e que na sequência houve esbulho, turbação ou ameaça por parte do requerido (...) não cumpriu os requisitos legais previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a comprovação da posse exercida sobre o imóvel, de forma que o pedido não pode ser acolhido
”,
condenando os autores/apelantes
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, bem como, a multa por litigância de má fé, está fixada em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. no 134246673).

Os autores/apelantes alegam, preliminarmente a nulidade da decisão pela ausência de representação do Ministério Público nos autos, alegando que
“ é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir”
, suscitam a nulidade, também, por descumprimento do artigo 126 § único da constituição da República, aduzindo que
“o Juiz respectivo deve se fazer presente no local do conflito sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional”
tendo no presente caso o MM. Juiz ignorado ao que dispõem o artigo 126 § único da CF, sendo a nulidade da sentença, medida que se impõem.

No mérito, afirmam que
“ o exercício fático da posse dos autores sobre o referido imóvel restou demonstrado pelos documentos colacionados aos autos (...) ainda, que para fins de comprovação da posse sobre um bem, não se exige o permanente contato físico com a coisa, mas tão somente a demonstração de atos que induzam a posse”
sustentando que
, “a posse e o domínio (...) sobre o imóvel (...) foi adquirida em decorrência de justo título, além de sempre ser exercida sem qualquer violência, clandestinidade ou precariedade a qual vinha sendo mantida na mais absoluta boa-fé, inclusive destinado o imóvel ao cumprimento de sua função social”.

Reiteram que,
“ a posse dos autores foi esbulhada pelo réu de maneira clandestina e precária (...) os autores, até a concretização do ato de esbulho, sempre se mantiveram na posse do imóvel, nas mesmas condições em que foi adquirido”;
se insurge, contra a multa por litigância de má-fé, enfatizando que não alterou a verdade dos fatos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, devendo a posse do imóvel ser reintegrada e os ônus sucumbenciais invertidos (Cf. Id. no 134246677).

O apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no

134246681).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 150101190).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares de nulidade da sentença ante a ausência de representação do Ministério Público nos autos, e por descumprimento do artigo 126 § único da constituição da República.

Quanto a primeira preliminar suscitada, segundo a jurisprudência do STJ, a manifestação do MP, na condição de fiscal de lei, em segundo grau de jurisdição, supre qualquer vicio que pudesse decorrer da ausência de intervenção do
custos legis
em outros momentos processuais.

Não havendo que se falar em nulidade nesse sentido.

Já em relação, a nulidade por descumprimento do artigo 126 § único da constituição da República, que preceitua que
“o Juiz respectivo deve se fazer presente no local do conflito sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional”,
tenho que razão também não assiste o apelante.

Sabe-se que a inspeção judicial é ato jurídico-processual complexo e tem objetivo instrutório complementar, cuja necessidade e execução está a cargo do julgador, destinatário final da prova, cabendo a ele, em sintonia com o sistema da persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução e determinar a produção das provas que considerar necessária ao seu convencimento.

Necessário ressaltar, ademais, que a inspeção judicial, prevista no art. 481 e seguintes do Código de Ritos, é ato discricionário do juiz, não se tratando de prova imprescindível caso o fato possa ser provado de outra maneira.

In casu
, tenho que restou demonstrada a desnecessidade da inspeção judicial perquirida, sendo suficientes as provas que já instruem o processo, notadamente a prova testemunhal e documental, pois a realização da aludida prova em nada contribuiria para o deslinde da questão, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

De acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso, prevê o artigo 561 do Código de Processo Civil e incisos que, para a concessão da tutela de reintegração de posse, é necessário que o autor comprove: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a continuação na posse.

Com efeito, os documentos que escoltam a inicial, não permitem admitir com certeza a posse dos requerentes na propriedade apontada, visto que além de não individualizar sua área, os documentos encartados com a inicial referem-se a eventual domínio, não demonstrando de forma clara a posse sobre a área na data apontada bem como do esbulho pelo requerido.

Os requerentes ouvidos em juízo declararam que não sabiam do documento feito por Antonio Laércio, responsável pela área em condomínio ao qual em 2014 se reuniu com o requerido, advogado e a testemunha Gutemberg a fim de averiguar se o imóvel dos requerentes coincidiam com a área do requerido, data esta anterior a informada como do esbulho (2017), ex vi:

O requerente José Flavio de Souza declarou em juízo que:

“...seu irmão faleceu em 2017...não sabe a época certinha quando da invasão...que não tem conhecimento do documento feito pelo seu irmão Laercio em 2014 com o requerido para averiguar o domínio...que fizeram benfeitorias...que não conheceu Alair e Fernando...que foi na área antes do seu irmão adoecer em 2016 e passaram na frente que tinha uma placa e não sabe se era do Fernando e não era do requerente.

(ID. 76074737 e 76076396).

O requerente Paulo Luiz Camilo declarou em juízo que: “esteve na área em 2000...que o Douglas esteve na área em 2017 e encontrou a placa como Fazenda Serra Dourada e que é do Fernando. Que em 2019 teve conhecimento do documento feito por Antonio Laercio. Que não tinha conhecimento do documento. Quem mexia com a documentação era o Laercio...que tinha um parceiro na área e que não é empregado...que não tinha inscrição estadual na área... (ID. 76076396 e 76076404)

O requerido ao prestar seu depoimento pessoal declarou que: “..o Sr. Alair que tem contrato nos autos reconhecido na data de 2013 que fez aquisição da posse anterior de um Senhor de nome Juarez e que na realidade está na área desde 2011 fazendo benfeitorias e desenvolvendo atividades sempre em comodato com o Sr. Alair e pagou a posse dele pois comprovou que tinha a posse anterior a isso...em 2001 tinha domínio e sem posse na área com o ajuizamento da ação possessória de Diego Pio onde ficou demonstrado que o documento não era daquela região...não pode confirmar ser a mesma área adquirida do seu pai, porque em 2014 em reunião com Antônio Laércio quando do levantamento da matricula deu ser de Sinop e já tinha tocado demanda com Diego Pio ou seja são três domínios que apontam naquele local e a minha área não é de 2000 hectares mas superior a 4000 hectares....que Antonio Laercio sempre teve um bom dialogo oferecendo a venda desse domínio mas que não provou ser em cima de sua propriedade. Que não teve contato com os demais requerentes...Que tinha conhecimento dele ter um domínio, mas que Antonio Laerte nunca comprovou ser o domínio na sua área.. (Fernando Pereira da Rocha -

ID. 76074724 e 76074737)

As testemunhas/informantes assim declararam em juízo:

“Conhece os requerentes, mas dos que estão aqui na audiência os viu pouco. Tinha mais conhecimento com o Laercio...teve uma conversa com o Antonio Laercio para sair o geo da Fazenda Guerreiro e não se deu pelo seu falecimento em torno de 2016...não sabe precisar a quantidade da área mas que eles tem duas áreas, uma próxima a ponte do rio batovi e outra que faz divisa com a Botuvera...que viu uma placa estranha após a morte do Laerte...que chegou em Paranatinga em 1990 e o Laerte já era proprietário....que não sabe em nome de quem está o georreferenciamento da área...que se recorda que o advogado do requerido e o Fernando estiveram em sua residência/escritório em 2013 na época da ação do Diego Pio e na sala do juizado com o Fernando, Laercio, Dr. Marcelo e que fizeram um documento pedindo autorização para fazer a medição para verificar se a área do Laercio e do Fernando são coincidentes...que não foi na área para fazer a medição...que confirma que o Fernando estava na área desde 2014...(Gutemberg Olimpio Ferreira – ID. 76076404 e 76076407)

“Que tinha conhecimento com Laercio e seu Paulo...que andava na região e passou a ser vizinho da propriedade...que sempre soube que a área pertence aos requerentes...que soube da invasão há uns quatro anos....que tinha uma placa grande perto da divisa...que mudou o nome do proprietário...que não conhece Fernando Pereira da Rocha....que a respeito do georreferenciamento em nome do Diego Pio datado de 2013 não assinou...que não sabe da ação que Diego propôs contra Fernando. Que conhece o Mauro Lopes como corretor e que lhe ofereceu a área do Fernando nesse período de 04 anos.....que conhece os limites mas não sabe a área...que os proprietários antigos exerciam a pecuária...que conhece o Alair e ele é grileiro...que vê movimento do Fernando há uns três ou quatro anos...(Antonio Marcos Tomazini – ID. 76076407 e 76078291)

“Conhece os requerentes e foi vizinho deles. Que vendeu a área para Marcos Tomazini...que foi fundador da área em 1985...que a exploração era de pecuária...que soube a pouco que o Laercio faleceu...que a propriedade sofreu invasão há uns três ou quatro anos...depois que vendeu passou no ano passado, depois de quatro anos na frente da área..não tem conhecimento do documento feito pelo Laercio pedindo ao Fernando autorização para entrar me medir...não sabe dizer se o Gutemberg era o engenheiro que trabalhava para o Laercio...que não conhece o Alair....(Arlindo Balbino de Moraes -

ID. 76078327 e 76078333)

“Que mora na fazenda do finado Laercio...Fazenda Beira do Batovi...que mudou no ano de 2000 e não sabe a quantidade da área...que Antonio Laercio já era proprietário e sempre foi gado...que fez um acordo com o finado em razão da falta de pasto...que conheceu o Fernando em 2018 dizendo que a área era dele....que foi o comunicante da invasão...que colocou três placas...que fizeram um desmate...que é irmão do Dr. Marcelo...Que não tem conhecimento do documento feito pelo Marcelo em 2014 para o Laercio pedindo autorização para entrar na área do Fernando...que é filho de Joaquim Tiburcio e desconhece o pedido de carta de anuência de limite com Fernando...que não conhece o Alair...que tem cinco anos que está na área e não sabe dizer se é a mesma área do Fernando...que não sabe dizer quantas hectares tem a área em que está...”(Odailton David Alves - ID. 76078333 e 76078339)

“Que residia no Restaurante e Borracharia do Castelo, MT 130, KM 86...Que fica uns 20 ou 23km da área...que ainda possui o restaurante Castelo e tem desde 1995 que seu pai abriu...Que o Laercio tinha uma área próximo a Botuvera...que não é a mesma área que a do Fernando. Que conhece o Fernando desde 2010/2011 quando comprou a posse de Alair...que Alair é pioneiro na cidade...que conhece o Fernando por ser cliente do comércio...que o Alair tinha um barracão pequeno e o via na casa...que o Fernando construiu uma casa, barracão, maior e cercou a propriedade...que quem vendeu para o Alair foi o Juarez e que não foi Paulo Camilo ou José Flavio...Que conheceu o Laercio quando ele abriu a área e se lembra dele desde

2003...não sabe se ele tinha outra área... (Francisney A. Angelim– ID. 76078339, 76079463 e 76079485).

“Que estava na MT 130, quando mudou em 2017 no restaurante Castelo...que da posse da área para lá do rio Batovi, que desde que chegou eles se tornaram seus clientes, era o Fernando...que já era cliente antes de chegar lá... O Castelo é meu sogro.. que o comércio existe há mais de 20 anos...que quando ingressou o Fernando já era cliente...que conhece toda a área....que mantém a posse de toda a área, sendo de mais de 4000...não ouviu falar de Paulo Camilo, José Flavio ou Antonio Laercio...que tem na área uma casa grande, um barracão grande e um barracãozinho e casa pequena que são construções antigas e dentro da área do Fernando...que trabalhava com o Fernando até outubro do ano passado...(Marcelo Rodrigues de Moraes – ID. 76079485 e 76081463)

“Que esteve na propriedade por diversas vezes. Que começou a frequentar a área em 2011. Que ouviu falar de Alair...Que não viu Antonio Laercio na área. Que a última vez que esteve na área foi começo de 2021...que Fernando mantém a posse da área...que tem uma casa grande mais nova, um barracão grande, uma casinha e barracãozinho velhos..não conhece Paulo Camilo ou José Flávio...Não conhece Diego Pio. Não sabe dizer se alguém questionou a posse de Fernando...que sempre esteve lá levando material e maquinário e sempre era do Fernando...que quanto a divergência de 2011 e 2013 sempre soube que a área era do Fernando...que a casa nova tem uns cinco ou seis anos...” (Joaquim Galvão da Silva Rodrigues – ID. 76081463 e 76081469)

“Que esteve na área após o Rio Batovi por duas vezes, 2011 no começo do ano...Quem lhe contratou foi o Fernando...que foi levar um trator e uma caixa da água..que tinha um galpão...que ninguém embargou a sua entrada...que as pessoas que lá estavam trabalhavam para o Fernando. Que voltou depois no final de 2011 ou no começo de 2012 e descarregou pá carregadeira...que o Fernando era o possuidor...que desconhece Paulo Camilo, Flavio ou Antonio...que o Fernando estava normal e pacificamente na área....(Ismário Pereira dos Santos - ID. 76081469 e 76081471).

Ainda, depreende-se pelos documentos encartados pelo requerido, que este firmou contrato de compra e venda com Alair Marques de Souza que a adquiriu de Juares de Souza Silvado remontando a data de 1996, com georreferenciamento de 2011 da Fazenda Serra Dourada, colacionando o registro de empregados sobre a posse da área, mapas, benfeitorias, fotos e notas fiscais de despesas relacionadas a área ao qual alega ser de sua posse.

Apresenta que em 2013, a pessoa de Dieggo Bruno Pio da Silva ingressou com ação possessória sob o n. 2836-74.2013.8.11.0044, onde por não haver certeza quanto a origem da posse/domínio firmaram acordo para o efetivo levantamento sendo aferido que a área buscada por Dieggo e vendida por Ronaldo Galvão da Silva não é a mesma do requerido Fernando Pereira Rocha e defendido nesta lide, o que restou homologada judicialmente.

Outrossim, junta documento onde Antonio Laércio de Souza fez proposta de venda do domínio ou aquisição da posse do requerido Fernando, inclusive autorizando que o mesmo faça o levantamento da área não sendo concluído a tratativa comercial, situação esta corroborada pelos depoimentos acima descritos, ratificando que estava ciente da necessidade de averiguar o domínio sobre sua área.

Ademais, a testemunha Francisney A. Angelim declarou que conhece o Laércio e o Fernando, bem como que as áreas são distintas o que ficou corroborado pelos depoimentos de Marcelo Rodrigues de Moraes, Joaquim Galvão da Silva Rodrigues e Ismario Pereira dos Santos acima descritos.

Portanto, verifica-se que os requerentes detinham conhecimento da área do requerido, bem como a existência de dúvida quanto ao seu domínio o que levou a contratar a testemunha Gutemberg Olimpio Ferreira para o seu levantamento em 2014 e a defesa da posse pelo requerido nos autos n. 2836-74.2013.8.11.0044 proposta por Dieggo Bruno Pio da Silva, não demonstrando assim, a posse anterior e o efetivo esbulho pelo requerido em 2017, ainda mais quando não individualizado a respectiva área a ser protegida.

Desse modo, ante as lições probatórias desse processo, verifico a ausência dos aludidos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Nesta toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Os requisitos do art. 561 do CPC/2015 devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse quando preenchidos. 2- NELSON NERY JÚNIOR leciona que “Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.). 3- Ausentes elementos que evidenciem a posse concreta em menos de ano e dia do ajuizamento da ação, o caso é de manutenção do indeferimento da liminar possessória. (N.U 1022531-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Para ter direito à proteção possessória consistente na reintegração de posse, os requerentes devem comprovar o exercício de posse anterior e a perda dessa posse, o esbulho praticado pelo requeridos e a data de perda da sua posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

No caso sub examine, não restou demonstrado que os requerentes exerciam a posse do imóvel e que na sequência houve esbulho, turbação ou ameaça por parte do requerido.

Assim, o requerente não cumpriu os requisitos legais previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a comprovação da posse exercida sobre o imóvel, de forma que o pedido não pode ser acolhido.

Ademais, não se confundem os argumentos relativos à propriedade, supostamente adquirida por meio do contrato acostado aos autos, com aqueles referentes à posse, apenas estes últimos relevantes para fins de julgamento de ação possessória.

Ainda, quanto a litigância de má-fé, verifico a sua configuração, eis que os requerentes alteraram a verdade dos fatos ao ingressarem com a lide omitindo o pleito de Antonio Laercio de Souza de ingresso na área do requerido para levantamento com o agrimensor ouvido em juízo em data anterior (2014) ao alegado esbulho (2017), que ficou corroborado com o testemunho de Gutemberg Olimpio Ferreira.

Assim, configurado a litigância de má-fé pelos requerentes (art. 80, inciso II do CPC).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ELEMENTOS DOCUMENTAIS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – POSSE PRECÁRIA – RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE OS DEMANDANTES - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DISTORÇÃO DA REALIDADE – PERTINÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O requerido/recorrido comprovou ter obtido legitimamente a transferência do domínio do bem em seu favor e permitido que o recorrente/autor permanecesse no imóvel de sua propriedade, conforme devidamente comprovado documentalmente, motivo pelo qual não houve qualquer cerceamento de defesa, eis que a versão trazida pela parte apelante em sede cognitiva diverge totalmente da realidade, dispensando quaisquer maiores digressões e produção probatória. II - Tem-se que a alteração dos fatos, quando da narrativa da exordial caracterizou a litigância de má-fé por parte do recorrente, sem ocorrência de embargo do direito de ação, constitucionalmente assegurado, contudo, certo é que as partes devem se portar com lealdade e boa-fé, não podendo valer-se do processo para obter vantagens indevidas, nem transformar a relação processual em palco para a defesa intransigente de interesses que não merecem proteção jurídica, conduta que restou caracterizada nesta demanda. (N.U 1060057-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Assim, considerando as lições colimadas, entendo que o pedido de reintegração de posse não merece acolhimento.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 4o, III, do Código de Processo Civil, bem como em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC
”
(cf. Id no 134246673).

Cinge-se a controvérsia recursal em se aferir o acertamento da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse do imóvel rural denominado “Fazenda Guerreiro” e denominação especial “Fazenda Batovi”, com área de 2.310,00 hectares, localizada no Município de Gaúcha do Norte/MT conforme matrícula n. 3.606 do CRI de Paranatinga/MT.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a sentença merece ser mantida.

De acordo com o art. 561 do novo CPC de 2015, na ação de reintegração de posse incumbe à parte autora provar: a) a posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho e d) a perda da posse.

Sobre a posse, leciona Flávio Tartuce:

"(...) é forçoso concluir que o CC/02, a exemplo do seu antecessor, adotou parcialmente a teoria objetivista de Ihering, pelo que consta do seu art. 1.196. Enuncia tal comando legal: 'Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade'. Em suma, basta o exercício de um dos atributos do domínio para que a pessoa seja considerada possuidora. Ilustrando, o locatário, o usufrutuário, o depositário e o comodatário são possuidores, podendo fazer uso das ações possessórias. Pela atual codificação privada, pode-se dizer que todo proprietário é possuidor, mas nem todo possuidor é proprietário." (Manuel de Direito Civil, Volume Único, São Paulo, Editora Método. 2012, p. 802)

Insta salientar que a regularidade da posse não pode se pautar apenas em documentos que comprovam o domínio, pela singela razão de que a ação em tela é de natureza possessória e não petitória. Logo, é requisito
sine qua non
a existência da posse, de sorte que o título de propriedade, por si, não é suficiente.

Sobre o tema, leciona o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves:

"Exige-se a condição de possuidor para a propositura dos interditos (CPC, art. 926), mesmo que não tenha título (possideo quod possideo). O detentor, por não ser possuidor, não tem essa faculdade. Não basta ser proprietário ou titular de outro direito real. Se somente tem o direito, mas não a posse correspondente, terá de valer-se da via petitória, não da possessória, a não ser que se trate de sucessor de quem detinha a posse e foi molestado. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das coisas. 12 ed. Saraiva, São Paulo: 2011 - Coleção sinopses jurídicas, p. 48)

No caso dos autos, observa-se que os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a posse anterior exercida sobre o imóvel objeto da lide.

Nenhum dos documentos que instruíram a inicial foi apto a comprovar que os apelantes têm de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Assim, a proteção possessória não resguarda os direitos dos apelantes, que poderão, oportunamente, se valer da ação própria ao fim almejado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023